Tribunal: TJDFT
Processo: 0763320-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763320-94.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PATRICIA NUNES E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTERESSSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Publica do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a aplicarem nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para aposentadoria especial integral de professor (25 anos), com a respectiva regularização de seus proventos, bem como a lhe pagarem a importância de R$ 4.355,24, referente às diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos. Narrou que é professora da rede pública de ensino, que foi admitida em 23/02/1994 e se aposentou em 29/04/2022, por invalidez proporcional. Argumentou que os cálculos relativos aos seus proventos estão errados, pois a administração não considerou a redução de tempo de contribuição prevista para as professoras (mulheres - 25 anos), utilizando o divisor de 30 anos de contribuição para o cálculo de seus proventos de aposentadoria. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46754559 e 46754560). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminares de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e ausência de interesse de agir (ID 46754562). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério. Em suas razões recursais, a recorrente alega que trabalhou em regência de classe durante o período em que exerceu a atividade de professora, fazendo jus à aplicação do tempo de serviço especial (25 anos). Argumenta que contabilizou 29 anos de tempo de contribuição. 5. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância a título de ressarcimento. A falta de prévio requerimento administrativo para revisão de aposentadoria, não acarreta a ausência do interesse. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. É fato incontroverso nos autos que a autora é servidora aposentada do Distrito Federal, restando comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada. 7. Diante do princípio tempus regit actum, para configuração da aposentadoria por invalidez permanente e a aplicação da regra de redução do tempo de contribuição em função de magistério, faz-se necessário que a professora comprove 25 anos de atividade no magistério, especificamente na educação infantil ou nos ensinos médio e fundamental, conforme artigo 40, §1o, I, c/c § 5o, da CF/88, com a redação anterior da EC n° 103/2019. 8. No caso, não restou comprovado que a recorrente possuía os 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de redução do tempo de contribuição, a serem aplicados no cálculo de sua aposentadoria por invalidez permanente. Há nos autos administrativos, SEI no 00040-000044237/2021-96 (ID 46754247), diversas declarações de atuação que demonstram que a servidora não estava sob regência de classe, atuando cerca de 15 anos em sala atividades de biblioteca e sala de leitura (ID 46754247, pgs 64, 67 e 71/72). A recorrente também esteve lotada na Sede da Secretaria de Educação, por diversos períodos, conforme declaração de lotação de ID 46754247, pg. 19/20. Assim, considerando que a servidora não atendeu a regra prevista de 25 anos de efetivo magistério, não faz jus à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por invalidez permanente como professora. 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido. 10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1720441, 07633209420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. 2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada não observou as documentações acostadas aos autos, as quais comprovam o efetivo exercício de magistério. Afirma que exerceu atividades de cunho pedagógico, voltadas para educação infantil, ensinos fundamental e médio. Argumenta que recebeu, por mais de 25 anos, a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, comprovando o efetivo exercício na função de magistério pelo período exigido. Sustenta que faz jus à aposentadoria especial de professor, em razão do tempo de exercício na função de magistério. Pugna pela pelo saneamento da omissão e contradição, com a consequente procedência dos pedidos iniciais. 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743173, 07633209420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 51389289). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o, da CF/88. Aduz ter demonstrado o exercício do magistério nos períodos mencionados e que as atividades estariam em conformidade com as disposições constitucionais e legais aplicáveis, bem como com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria reanálise da legislação distrital aplicável à espécie. Logo, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, ressoa clara a necessidade de reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que, no particular, a recorrente sequer demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal